Tribunal: TJES
Processo: 0015436-07.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015436-07.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JMB PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AUSÊNCIA DE INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença em execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública na busca pelo crédito tributário, apta a ensejar a prescrição intercorrente, e (ii) estabelecer se a sentença é nula pela ausência de intimação prévia do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo de suspensão de um ano e do prazo prescricional, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A efetiva constrição patrimonial e a citação, ainda que por edital, são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente para tal o mero peticionamento em juízo ou o requerimento de diligências que se mostrem infrutíferas.

A tese firmada no Recurso Especial 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos do STJ, prevê que, findo o prazo de um ano de suspensão, o prazo prescricional aplicável inicia-se automaticamente, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial.

No caso em tela, o Município teve ciência da não localização de bens do executado em 06/02/2012, marco inicial para a contagem do prazo de suspensão e, subsequentemente, da prescrição intercorrente, não sendo as diligências realizadas aptas a interromper o fluxo da prescrição.

O Município de Serra teve intimação prévia para se manifestar sobre a incidência da prescrição intercorrente, o que afasta a alegação de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional de cinco anos em execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980, tem início após um ano de suspensão do processo, contado a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A mera realização de diligências infrutíferas pela Fazenda Pública não impede a consumação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Tema 567.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015436-07.2010.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
JMB PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS EIRELI; MARIO BARBOZA; JULIO CEZAR BARBOSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada por
MUNICÍPIO DA SERRA
contra
JMB PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS EIRELI, MARIO BARBOZA
e
JULIO CEZAR BARBOSA
, que julgou extinto o processo, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão de primeira instância se equivocou ao decretar a prescrição intercorrente, sob a afirmação de que não houve inércia por parte da Fazenda Pública para buscar a satisfação do crédito tributário. Também afirma que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos. Por fim, aduz que a sentença que declarou a prescrição intercorrente é nula, tendo em vista a ausência de intimação prévia do Município, conforme determina a Lei de Execuções Fiscais.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença de primeira instância seja reformada e a prescrição intercorrente não seja reconhecida.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 11.641,66 (onze mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 030.934/2009 e nº 031.004/2009, (fls. 06/12).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado em 06/02/2012.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 07/07/2010, ocasião em que, em 06/02/2012, o Município teve ciência acerca da não localização de bens dos executados (fls. 27/31v), o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

E decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), iniciou-se automaticamente o transcurso da prescrição intercorrente, salientando que as manifestações e requerimentos de diligências infrutíferas não têm aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante alegue ter se empenhado em localizar a parte executada e seus bens, não houve êxito no seu objetivo por mais de doze anos, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

De mais a mais, ao contrário do que alega o recorrente, o ente foi devidamente intimado para se manifestar acerca da incidência da prescrição intercorrente, como se vê do despacho de id. 15854796.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.